Tribunal: TJMT
Processo: 1027798-93.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027798-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO - CPF: 284.088.371-68 (RECORRENTE), RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTABILIZADO. APOSENTADORIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS ECS Nº 20/1998, 41/2003 E 47/2005. EC Nº 103/2019. ECE/MT Nº 92/2020. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da sentença por omissão quando o julgamento de improcedência, fundado na ausência de implementação dos requisitos para aposentadoria antes da mudança constitucional, torna inútil o exame autônomo do pedido incidental de inconstitucionalidade.

2. O servidor público que não implementa todos os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC nº 103/2019 ou da norma estadual que a reproduz submete-se ao regime constitucional vigente ao tempo da reunião das condições para a inativação.

3. O art. 35 da EC nº 103/2019 e o art. 5º da ECE/MT nº 92/2020 são constitucionais quando apenas revogam regras de transição pretéritas e redefinem prospectivamente os critérios de aposentadoria, sem afronta a cláusula pétrea nem a direito adquirido.

4. Inexiste direito adquirido à manutenção de regras de transição das ECs nºs 20/1998, 41/2003 e 47/2005 sem o prévio implemento integral dos requisitos nelas previstos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO
interpõe recurso inominado (Id 286307870)
,

alegando nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de inconstitucionalidade do art. 35 da EC 103/2019 e do art. 5º da ECE/MT 92/2020, requerendo o restabelecimento das regras de transição das ECs 20/1998, 41/2003 e 47/2005 para fins de aposentadoria com integralidade e paridade. Sustenta ter preenchido requisitos em 2021 e invoca o Tema 1.254/STF e a DN TCE-MT 21/2024 para amparar a preservação das transições revogadas.

ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em contrarrazões (Id 286307873), pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026